Tribunal: TJMT
Processo: 0052058-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052058-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (EMBARGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (EMBARGANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

O embargante aponta omissão e obscuridade porque a análise do processo, dos fatos e dos documentos teria sido realizada em descompasso com a de outros Tribunais em casos semelhantes.

Pede o prequestionamento dos arts. 30 e 31 do CDC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão e obscuridade porque a análise do processo, dos fatos e dos documentos teria sido realizada em descompasso com a de outros Tribunais em casos semelhantes.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões arguidas foram minuciosamente apreciadas e a decisão fundamentada, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelo embargante, e ficou assim consignado no aresto:

“O abuso se caracteriza pela existência de cláusulas redigidas de modo a dificultar a sua compreensão e seu alcance, aquelas que impõem contraprestações inviáveis de serem cumpridas e causam ao consumidor prejuízo grave e que não poderiam ser evitados nem mesmo com muito esforço, e também aquelas inescrupulosas, ofensivas aos bons costumes.

A avença de Id n. 70542475 está em português claro, de fácil entendimento, traz os conceitos das palavras e especificidades desse sistema de partilha de imóvel de férias,

descreve de forma pormenorizada as obrigações de ambas as partes, e é explicita quanto à maneira como deve proceder o contratante.

Por consequência, é infundada a alegação do apelante, já que o texto é simples e não dá margem a interpretação diversa do real significado do seu conteúdo.

A cláusula sexta expõe com clareza como o cessionário deve se portar. Confira-se:

“6.3. Solicitar sua reserva, fornecendo 3 (três) opções de datas em temporadas distintas com antecedência máxima de 02 (dois) anos antes da data que deseja utilizar sua semana no complexo e com o mínimo de antecedência, conforme disponibilidade e tabela abaixo:

TEMPORADA

DIAS DE ANTECEDÊNCIA

1 – Super Alta

02 anos até 120 dias de antecedência

2 - Alta

02 anos até 90 dias de antecedência

3 - Média

02 anos até 60 dias de antecedência

6.3.1. A solicitação tempestiva da reserva da temporada não implica necessariamente na imediata disponibilização pela CEDENTE, da unidade de hospedagem optada pelo CESSIONÁRIO, que somente será efetivada após a verificação de ocupação do hotel/flat do complexo turístico hoteleiro denominado RIO QUENTE RESORTS, respeitado o disposto no item 6.3. supra e conforme disponibilidade.

6.4. Fica esclarecido que, para o exercício do direito de intercâmbio de meios de hospedagem com a R.C.I., serão debitados pontos e taxas de manutenção, conforme tabela de pontos do contrato, e também devendo ser pago a taxa de intercâmbio para a RCI. Estes de inteiro conhecimento e responsabilidade do CESSIONARIO.”

Verifica-se, no entanto, que o apelante não observou essas diretrizes, já que desrespeitou a forma e o prazo para requerer o usufruto pelo período desejado.

Ademais, as mensagens trocadas (Id n. 70542500) mostram que houve pronto esclarecimento da cedente sobre como ele deveria agir, tudo de maneira bastante didática, além de oferta de outras possiblidades de hospedagem, porém nenhuma dessas orientações foram seguidas.

O cessionário tem que cumprir suas obrigações e deveres preestabelecidos para, só assim, exigir a prestação do serviço ou arguir abuso por parte do cedente quando sua solicitação não for atendida.

Como visto, na hipótese destes autos ocorreu nenhum dano material ou moral passível de reparação.”

Busca também o prequestionamento dos
arts. 30 e 31 do CDC. No entanto
, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021